Tribunal: TJES
Processo: 5023175-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023175-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)
RECORRIDO: PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023175-23.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO; S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA; LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS; THALIS SILVA FAGUNDES

RECORRIDO:

PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTE PROVA QUE DEMONSTRE A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSORCIADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIDA A VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO QUE SOMENTE DEVE SER REALIZADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO OU NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA. COBRANÇA PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO GRUPO. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por
PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS e THALIS SILVA FAGUNDES.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de consórcio com a primeira requerida (COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO), através da segunda requerida (S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA), mediante a promessa de que seria rapidamente contemplado com o crédito, ou, caso não ocorresse o prometido, que poderia ser feita a portabilidade do consórcio para o financiamento com a Caixa Econômica Federal. No entanto, ultrapassado certo tempo, sua cota não foi contemplada, o que o fez questionar a segunda requerida sobre a possibilidade de realizar a portabilidade para o financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo-lhe negado tal pedido.

Sendo assim, não havendo a rápida contemplação, nem cumprida a promessa de portabilidade para outro financiamento, se viu ludibriado pelo vendedor (LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS), optando por ajuizar a presente ação, requerendo, dentre outros, que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (a respeito do tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva); que seja restituída imediatamente a quantia paga no consórcio, de forma integral (aproximadamente R$25.820,16 - vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos); e, alternativamente, que seja descontado apenas a taxa de administração proporcional.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgam-se
procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR
a requerida Cooperativa Mista Jockey, a restituir a parte autora a quantia de R$ 25.698,08 (vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR
as requeridas de forma solidária a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 4664437, os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

O primeiro requerido COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO/COOPERATIVA MISTA ROMA, argumenta nas razões de seu recurso, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial, uma vez que o valor do contrato deveria ser o valor da causa, o que ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, bem como, no mérito, pela improcedência da demanda, uma vez que o recorrido concordou de forma verbal e escrita com os termos do contrato, e, subsidiariamente, pela redução da condenação em danos morais.

Já os demais requeridos (S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS e THALIS SILVA FAGUNDES), argumentam pela incompetência do juizado especial, uma vez que o contrato ultrapassa o limite de 40 salários mínimos (art. 3º da Lei nº 9.099/95), pela condenação indevida em danos morais, uma vez que não existe falha na prestação de serviços e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes LUCAS MARQUES GOMES DOS SANTOS e THALIS SILVA FAGUNDES, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, quanto à incompetência dos juizados especiais, devido à incorreção do valor da causa, entendo que não merece acolhimento. Conforme Enunciado nº 39 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica do pedido, ou seja, o valor efetivamente pago pelo recorrido referente ao consórcio (R$25.698,08), devendo esse ser o valor da causa, o que, evidentemente, está em patamar inferior a 40 salários mínimos, verificando-se como competente, portanto, o Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o conjunto probatório, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que os recursos merecem parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme pode ser observado, através das provas juntadas aos autos, principalmente quando analisado o termo de ciência escrito (ID nº 4664430), a ciência dos termos do contrato por meio de ligação (ID nº 4664420), o vídeo juntado em ID nº 4664429, além do contrato de consórcio devidamente assinado (ID nº 4664428), é notória a ciência do recorrido quanto aos termos do consórcio, em especial no que se refere à inexistência de promessa de contemplação.

Ainda, as mensagens (ID nº 4664434) trocadas entre o recorrido e o recorrente THALIS SILVA FAGUNDES,
demonstram total ciência da inexistência de rápida contemplação, somente existindo a contemplação por meio de lance ou sorteio, bem como demonstrando conhecimento acerca de como que funciona o consórcio e todas as cláusulas contratuais.

Sendo assim, ao contrário do que alega o requerente, as provas carreadas aos autos demonstram veementemente o conhecimento da parte autora acerca de tudo que fora disposto no contrato.
Não percebo nesse caso, portanto, qualquer indício de vício de consentimento, a despeito do que afirma a sentença vergastada.

Afastada a tese de vício de consentimento, reconhecida a validade do contrato e sendo nítida a desistência do consorciado,
a restituição ainda deve ser feita, mas somente após a contemplação ou em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo consorcial
, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 312 do STJ e o Enunciado nº 25 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, devendo haver a reforma da sentença.

Passo à análise dos descontos incidentes na restituição a ser paga ao consorciado, de modo a observar a validade das respectivas cláusulas.

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”, mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS. (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021)

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido quitou somente duas parcelas referentes ao contrato de consórcio, no valor total de R$25.698,08 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oito centavos), sendo que o contrato se estendeu apenas por 02 (dois) meses, conforme pode-se observar do extrato juntado em ID nº 4664417. Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 24%, deve ser proporcional a 02 (dois) meses, o que resulta em 0,13% sobre o valor total pago pelo recorrido (R$25.698,08).

Sendo assim,
a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos)
.

Relativamente à cláusula penal, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consorcial, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso,
não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula penal
.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a validade do contrato firmado entre as partes, principalmente no que se refere à validade da cláusula contratual de restituição do valor do consorciado desistente somente após o fim do plano consorcial, bem como
a inexistência de quaisquer provas que demonstrem grandes dissabores experimentados pelo consorciado,
entendo que
deve ser reconhecida a não incidência de danos morais indenizáveis
, motivo pelo qual nesse ponto também merece reforma a sentença.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença proferida pelo juízo de piso, para dar parcial provimento aos pedidos dos recorrentes e reconhecer a validade do contrato de consórcio, a posterior desistência do recorrido e a necessidade de restituição pelo que o valor pago pelo consorciado somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para encerramento do plano, devendo, no entanto, haver apenas o desconto de taxa de administração, no valor de R$33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interposto pelas recorrentes e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, reformando a sentença, de modo a:

a)
RECONHECER
a validade do contrato de consórcio, sendo que o valor pago pelo consorciado (PABLO FARIA SANTOS GUZANSKY) deve ser restituído, mas
somente após a contemplação ou no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data prevista para o encerramento do plano consorcial
, devendo haver apenas o desconto da taxa de administração, no valor de R$33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos);

b)
AFASTAR
a condenação em indenização por danos morais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)